Tribunal: TJDFT
Processo: 0701534-57.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a parte Apelante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto à petição constante no ID 57941130, no sentido de que ocorreu a perda superveniente do objeto do apelo. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator